Tribunal: TJSP
Processo: 2276845-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, O QUE SE DÁ DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, O QUE SE DÁ DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELA ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO EM VALORES ELEVADOS – CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, ADEMAIS, QUE APRESENTA MOVIMENTAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A BENSESSE PRETENDIDA, E QUE COMPROVA A EFETIVA EXISTÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA INTERESSADA QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276845-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Iacanga, em que é agravante
ROSINEIDE MORAIS AMARANTE PEREIRA, é agravado MARIA DA SILVA
AMÊNDOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276845-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44169
AGRV.No: 2276845-60.2020.8.26.0000
COMARCA: IACANGA
AGTE. : ROSINEIDE MORAIS AMARANTE PEREIRA
AGDO. : MARIA DA SILVA AMÊNDOLA
JUIZ : GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA BARNA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO PELA QUAL FORAM
INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE
REQUERIDOS PELA AGRAVANTE
ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, O QUE SE DÁ DIANTE DA
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
DIFÍCIL
POR
ELA
ENFRENTADA
PEDIDO DE REFORMA DA R.
DECISÃO

NOVO
CPC
QUE
REGISTRA
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
PARA
ARCAR
COM
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS

DEMANDA
QUE
ENVOLVE
CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
CRÉDITO
EM
VALORES ELEVADOS
CONTA BANCÁRIA DA
AUTORA,
ADEMAIS,
QUE
APRESENTA
MOVIMENTAÇÕES
INCOMPATÍVEIS
COM
A
BENSESSE PRETENDIDA, E QUE COMPROVA A
EFETIVA
EXISTÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS
CUSTAS
PROCESSUAIS
-
DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA PELA INTERESSADA QUE NÃO SE
MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA
ALEGADA
INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR
COM AS DESPESAS PROCESSUAIS
ACERTO DA
R. DECISÃO ATACADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por ROSINEIDE MORAIS AMARANTE PEREIRA, este tirado contra R.
Decisão que vem encartada a fls. 45, nos moldes em que proferida em Ação
Monitória que promove contra MARIA DA SILVA AMÊNDOLA, pela qual
foram indeferidos a agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita como
por ela pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276845-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inconformada com os termos definidores da R. Decisão
como proferida, apresenta a agravante suas razões de inconformismo,
assim procedendo na busca de ter por modificado o entendimento adotado
em 1o Grau, pois segundo sustenta, a simples menção de que não conta
com condições financeiras para custear o processo, ao menos sem que
registre prejuízo do sustento próprio e/ou, de sua família, lhe dá direito ao
benefício em questão, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, com a decorrente reforma do entendimento nos moldes em
que indevidamente adotado pelo Juízo na solução do episódio.
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, foram a seguir
dispensadas informações, bem como manifestação da parte contrária, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo nos moldes em que noticiado pela
agravante não está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora,
isto porque os limites definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida
se mostraram plenamente adequados ao conjunto probatório como vem
encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com
os custos inerentes ao processo judicial, hipótese esta que não se mostra
presente no feito em análise.
A completar o entendimento exposto, e sempre
observando o quanto vem agora bem definido pela legislação processual em
vigor, forçoso ter em conta que, em que pese o fato de que a simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276845-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegação de insuficiência de recursos, nesse sentido deduzida por pessoa
natural, tenha voltado a contar com presunção relativa de veracidade, se
constituindo em ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do
novo CPC), é certo que a documentação que foi encartada ao todo
processado pela interessada na obtenção dos favores legais da gratuidade,
demonstra que não deve ser ela agraciada com a benesse pretendida.
Conforme se verifica através da leitura do conjunto dos
autos, resultou claro que a autora conta com patrimônio suficiente para
suportar as custas do processo, uma vez que a presente Ação Monitória
envolve a cobrança de valores relativos a contrato de serviços educacionais
contratados pela ora agravada, estes que resultaram inadimplidos, assim
implicando em débito que, depois de atualizado, atinge o valor de R$
7.529,60. Ao conjunto se deve acrescentar que a instituição de ensino
responsável pela prestação dos serviços educacionais cedeu, o que se deu
a título gratuito, a ora agravante, o crédito envolvido na presente demanda,
conforme contrato de cessão que vem juntado as fls. 11/13.
Ademais, a bem da verdade se deve indicar que,
juntamente com o crédito perseguido na presente demanda, foram cedidos
através do mesmo instrumento contratual, e também a título gratuito, outros
14 (catorze) créditos relativos a outros contratos de prestação de serviços
educacionais, cujo valor total ultrapassa em muito a quantia de R$
70.000,00 (setenta mil reais).
Não bastasse o quanto exposto, se mostra imperativo
ressaltar que os documentos encartados ao feito dão conta de que a conta
bancária
de
titularidade
da
agravante
apresenta
movimentações
incompatíveis com a hipossuficiência alegada (fls. 32/37), haja vista que nos
meses de setembro e outubro do corrente ano contou com depósitos em
valores expressivos, ultrapassando a quantia de R$ 30.000,00 em créditos
devidamente registrados em conta corrente, circunstância que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276845-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
coaduna com a fragilidade financeira aventada, daí porque, totalmente sem
razão a inaceitação como por ela exteriorizada, esta que, por força de
consequência, deve ser sepultada em vala comum, e sem quaisquer honras.
Em sendo assim, e porque não trouxe a recorrente
elementos sólidos que bastassem a devida comprovação de que não
ostenta condição financeira que possam implicar na concessão dos
benefícios em exame, é caso de se aplicar ao caso que se tem em desate, o
quanto vem disposto pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, este que
bem define os limites para concessão de assistência jurídica integral e
gratuita.
Assim, não deve prosperar o inconformismo como
exteriorizado pela agravante, o que implica na plena e integral manutenção
da R. Decisão indevidamente atacada, manutenção esta que se dá uma vez
observados os exatos limites em que proferida.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator